Tribunal: TJBA
Processo: 0000126-63.1996.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000126-63.1996.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S/A

Advogado(s)
:
VICENTE DA CUNHA PASSOS JUNIOR, MARCELO ANTONIO ALVARES SILVA

APELADO: RICARDO TADEU DE OLIVEIRA GANEM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, diante da paralisação do feito por mais de 5 anos por inércia do exequente, com pedido de reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação pessoal do exequente; e
(ii) houve efetiva inércia da parte exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material executado.

III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.604.412/SC admite a incidência da prescrição intercorrente mesmo sob a vigência do CPC/1973, com base no art. 202, p.u., do CC/2002.
O marco inicial do prazo prescricional, nas causas regidas pelo CPC/1973, conta-se da inércia do credor após o transcurso de um ano sem diligências efetivas, conforme analogia ao art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980.
Não se exige intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando que lhe tenha sido assegurada a possibilidade de manifestação prévia.
Verificada a inércia da instituição financeira por mais de uma década, sem adoção de providências para localização do devedor ou bens penhoráveis, confirma-se a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente incide nos processos regidos pelo CPC/1973 quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, contada a partir de um ano da suspensão processual sem manifestação da parte. 2. Não é exigida intimação pessoal do exequente para a fluência do prazo de prescrição intercorrente, sendo suficiente a oportunidade de contraditório.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202, p.u.; CPC/1973, art. 267, §1º; CPC/2015, art. 1.056; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.751.971/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.05.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000126-63.1996.8.05.0038, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacã/BA, tendo, como Apelante,

BANCO ECONOMICO S/A

e, como Apelado,

RICARDO TADEU DE OLIVEIRA GANEM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA